Tribunal: TJSP
Processo: 1006653-21.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que a matéria trazida a esse E. Tribunal em razão da apelação manejada pelo requerente já foi objeto de sentença transitada em julgado (processo no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que a matéria trazida a esse E. Tribunal em razão da apelação manejada pelo requerente já foi objeto de sentença transitada em julgado (processo no 1006663-02.2017.8.26.0438). Autor agiu de modo temerário ao ajuizar duas ações idênticas. Manutenção da litigância de má-fé. Decisão preservada.

Recurso desprovido.